Tribunal: TJSP
Processo: 0010676-79.2024.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Execução Penal – Progressão ao regime semiaberto – Preenchimento dos requisitos objetivos – Crime de natureza hedionda, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa – Exame criminológico favorável – Condenado que não reúne condições pessoais que façam presumir que não voltará a delinquir, após ser colocado em regime semiaberto, no qual a atividade laboral se dá normalmente mediante trabalho

Ementa:
Execução Penal – Progressão ao regime semiaberto – Preenchimento dos requisitos objetivos – Crime de natureza hedionda, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa – Exame criminológico favorável – Condenado que não reúne condições pessoais que façam presumir que não voltará a delinquir, após ser colocado em regime semiaberto, no qual a atividade laboral se dá normalmente mediante trabalho externo – Falta de requisito subjetivo para a progressão – Entendimento do art. 112 da LEP
Em se cuidando de reeducando condenado pela prática de crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, descabe, nos termos do art. 112 da LEP, sua progressão para o regime semiaberto, ainda que tenham sido preenchidos os requisitos objetivos, enquanto não estiver efetivamente comprovado que reúne condições pessoais mínimas para reinserção social, indicativas de que não voltará a delinquir no regime prisional mais brando.